Tribunal: TJSP
Processo: 0017965-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Fase de cumprimento de sentença. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5), já que a questão referente à reestruturação de carreira não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, restando preclusa. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0017965-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Fase de cumprimento de sentença. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5), já que a questão referente à reestruturação de carreira não foi objeto de discussão na fase de conhecimento,

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Fase de cumprimento de sentença. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5), já que a questão referente à reestruturação de carreira não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, restando preclusa. Julgado mantido.